Tribunal: TJES
Processo: 5002095-67.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002095-67.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA CESCON CASSARO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5002095-67.2021.8.08.0038

EMBARGANTE: ANDRESSA CESCON CASSARO

EMBARGADA: EDP ESPIRÍTO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8193999) opostos pel
a
embargante/recorr
id
a
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto
pel
a
recorrente

e lhe deu parcial provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão e contradição, vez que argumento elencado no acórdão embargado não teria sido analisado devidamente.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação da embargante de que
a c. Turma Recursal
teria sido omiss
a
/
contraditória ao determinar a
compensação pela EDP dos débitos das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 com os valores devidos a título de danos morais, entendo que tal tese não deve prosperar.

Conforme exposto na fundamentação do
decisium
(Id. 7902949)
,
não
houve a comprovação de que o valor relativo ao TOI 3405035 é de R$ 7.188,25
(sete mil cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
Ademais, com base nas próprias faturas anexadas pel
a
embargante, pode-se extrair que a quantia de R$ 5.455,36
(cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) refere-se apenas ao consumo.

Portanto, escorreita a compensação nos limites da condenação.

Em verdade,
a embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)